Tribunal: TJDFT
Processo: 0011827-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. REJULGAMENTO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DIRIMIDA PELO TEMA No 1.170/STF.
1. Considerada a declaração de inconstitucionalidade da TR (RE 870.947 – Tema 810/RG), deve ser adotado o IPCA-E, a partir de 30/06/2009, para a correção monetária do débito (REsp 1.495.146 – Tema Repetitivo 905), não havendo que se falar em violação da coisa julgada pela aplicação de índice de atualização distinto do fixado no título executivo judicial (Tema 1.170/STF).
2. Deu-se parcial provimento.